Tribunal: TJMT
Processo: 1029999-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029999-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0006-33 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), UESLEI RODRIGO RIBEIRO - CPF: 020.963.881-80 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029999-79.2017.8.11.0041

APELANTE: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA

APELADO: UESLEI RODRIGO RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ÔNIBUS – VIAGEM INTERESTADUAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DAS ALEGAÇÕES DO PRÓPRIO AUTOR - AUTOR QUE AFIRMA TER ADORMECIDO E PERDIDO O CHAMADO DE DESEMBARQUE E CONEXÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, §3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEFEITOS NOS OUTROS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA A CONCLUSÃO DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO MORAL – CASO FORTUITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – O veredito de improcedência dos pedidos iniciais é admissível quando, apesar da revelia, a tese deduzida na petição inicial é inverossímil, contraditória ou não encontra respaldo nos documentos colacionados pela parte autora.

II – O art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor prevê, entre as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva do adquirente do produto ou serviço inserido no mercado de consumo.

III – Age com culpa exclusiva o consumidor que, por adormecer, não percebe o chamado de desembarque realizado pelo motorista do ônibus e atendido por todos os demais passageiros, perdendo a conexão prevista e protelando o desfecho de sua própria viagem.

IV – Na falta de prova de repercussão moral ou patrimonial, não há que se falar em responsabilidade civil por defeitos constatados no veículo utilizado no transporte de pessoas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029999-79.2017.8.11.0041

APELANTE: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA

APELADO: UESLEI RODRIGO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
UESLEI RODRIGO RIBEIRO
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante defende a culpa exclusiva do autor pela perda da conexão que deveria ser realizada durante a viagem rodoviária ajustada entre as partes, além de afirmar que o fato de um dos ônibus ter interrompido o trajeto temporariamente em razão de um problema nos pneus, após a conexão extemporânea, não pode ser imputado à transportadora de pessoas, de modo que, sob qualquer perspectiva, não restaria configurado o dever de indenizar. Postula o afastamento da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
correspondente.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029999-79.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor,
Ueslei Rodrigo Ribeiro
, alegou ter adquirido da ré,
Viação Nova Integração Ltda
, um bilhete de transporte rodoviário relativo ao trajeto entre Ponta Porã/MS e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 18/05/2016, às 13:00 h.

Se
gundo a narrativa inicial, durante a viagem, o autor, cansado, dormiu e não percebeu a troca de ônibus (conexão) que ocorreu na rodoviária de Dourados/MS às 17:00 h, percebendo a falha somente ao despertar, por volta das 19:40 h, e verificar que era o único passageiro presente no veículo.

Como o ônibus se encontrava com as portas fechadas, o autor teve que sair do veículo por uma das janelas, sendo auxiliado por funcionários da transportadora.

Ainda de acordo com a petição inicial, constatado o equívoco, a ré providenciou a realocação do autor em outro ônibus com destino a Cuiabá; contudo, durante o trajeto, defeitos mecânicos tornaram necessária a troca por outro veículo, que, por sua vez, teve um dos pneus furados, atrasando ainda mais a chegada ao destino.

Alegando que as circunstâncias narradas lhe causaram enorme dor emocional e abalo psicológico, o autor postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Decretada a
revelia
da ré, a sentença julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, em cujas razões afirma a ausência de responsabilidade pelo dano moral afirmado pelo autor, bem como a exorbitância do montante indenizatório arbitrado pela juíza de primeiro grau.

Com essa breve retrospectiva processual, passo à análise meritória.

Preambularmente, é necessário pontuar que a revelia não torna o branco preto, nem o quadrado redondo: o aludido fenômeno processual não induz o juiz à aceitação de alegações inverossímeis ou incompatíveis com o lastro documental que o autor traz consigo, muito menos determina, necessariamente, a procedência dos pedidos formulados pela parte.

Não é diverso o teor do art. 345, IV, do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Logo, o veredito de improcedência dos pedidos iniciais é admissível quando, apesar da revelia, a tese deduzida na petição inicial é inverossímil, contraditória ou não encontra respaldo nos documentos colacionados pela parte autora.

E essa é, exatamente, a hipótese dos autos.

Não há como atribuir à ré as consequências do adormecimento do autor no ônibus, quando não percebeu o chamado do motorista para desembarque em uma das conexões previstas no trajeto rodoviário.

A fornecedora não tem o domínio sobre o sono sepulcral de alguns de vários passageiros, de modo a fiscalizar quais destes adormecem durante a viagem e necessitam de contato físico e atenção fraternal para captarem as informações indiscriminadamente repassadas pelo motorista.

Trata-se de um caso irrefutável de culpa exclusiva do consumidor. Prova da negligência deste é a sua afirmação no sentido de que, ao despertar, era o único passageiro presente no ônibus, o que evidencia que todos os demais passageiros captaram o chamado de desembarque, sem necessitarem de atenção especial, mais semelhante àquela concedida por pais a filhos desanimados nas manhãs da infância.

E o Código de Defesa do Consumidor, como sabemos, prevê, entre as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva do adquirente do produto ou serviço inserido no mercado de consumo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ou seja: a culpa exclusiva do autor, verificada em sua própria narrativa, afasta o dever de indenizar.

Na mesma toada são as falhas que o autor afirma terem ocorrido nos outros ônibus utilizados para a conclusão da viagem.

A uma porque não há prova da repercussão lesiva desses defeitos na esfera extrapatrimonial do passageiro, o que bastaria para o indeferimento do pedido indenizatório.

A duas porque tais circunstâncias caracterizam casos fortuitos, a elidirem a responsabilidade da transportadora.

Com esses fundamentos e ressaltando a insignificância da revelia para o deslinde da lide, eis que as considerações tecidas neste voto foram extraídas da narrativa do próprio autor, caminho não há senão o do reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CONTRATO DE TRANSPORTE - PARTIDA DO ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO PASSAGEIRO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRO
- DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU - FALTA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO. [...]
2. Comprovada a culpa exclusiva da passageira que não observou o tempo de parada obrigatória do ônibus, é improcedente o pedido de indenização por dano moral sob a alegação de falha na prestação de serviço de transporte terrestre.
3. Cabe ao autor da demanda impugnar, de forma concentrada e específica, os fatos alegados e documentados pelo réu, hábeis a acarretar a improcedência do pedido inicial, sob pena de preclusão.

(TJ-MG - AC: 10625140084066001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)

DIREITO CIVIL
- INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - TRANSPORTE - VIAGEM DE ÔNIBUS - MEROS ABORRECIMENTOS
.
A ocorrência de atraso e problemas mecânicos no ônibus durante viagem não gera o dever de indenizar decorrente de dano moral ou material indenizável.
Diante de fatos previsíveis e possíveis intercorrentes do contrato de transportes não há que se falar em danos e sua decorrente percepção à indenização, ou em abalo moral, salvo excepcional circunstância.

(TJMG, Apelação Cível no. 5228858-19.2007.8.13.0024, 11a Câmara Cível, Rel. Fernando Caldeira Brant, DJ 20/07/2009).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020